Tribunal: TJSP
Processo: 2201445-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Irresignação. Recebimento de benefício previdenciário em outra conta que não foi bloqueada. Juntada de extratos bancários que demonstram intensa movimentação, afastando a alegação de reserva financeira. Ausência de comprovação de eventual natureza alimentar. Penhorabilidade reconhecida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Irresignação. Recebimento de benefício previdenciário em outra conta que não foi bloqueada. Juntada de extratos bancários que demonstram intensa movimentação, afastando a alegação de reserva financeira. Ausência de comprovação de eventual natureza alimentar. Penhorabilidade reconhecida. Inteligência do disposto nos artigos 835, inciso X e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC. Recurso desprovido.